Tribunal: TJDFT
Processo: 0726042-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por eduardo luiz da rocha em face da decisão de ID 74117677. Em síntese, o embargante afirmou que a decisão ora recorrida não corresponde ao recurso. Requereu a integração do julgado, com efeitos infringentes. É o breve relatório. Decido Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. No caso, assiste razão à parte. Por erro do sistema PJE, a decisão juntada aos autos não corresponde com o presente processo. Desse modo, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar o erro. Torno sem efeito a decisão disposta no ID 74117677. Colaciono a decisão correspondente aos presentes autos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO LUIZ DA ROCHA, em face de despacho da Segunda Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a reiteração de pedido anteriormente indeferido. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada por CONDOMÍNIO DA SCLRN 707 BLOCO F. O credor requereu a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sobre o qual recai da dívida de contribuições condominiais. Antes que o juízo se manifestasse, o devedor impugnou o pedido, sob o pálio de que aquele seria seu único imóvel e destinado à moradia, impenhorável por imperativo legal. Embora o juízo ainda não tivesse deferido a penhora, foi proferida decisão rejeitando a tese do devedor, posto que a execução recai sobre dívidas condominiais do mesmo bem. Não houve recurso. Posteriormente e após informações do credor fiduciário, o juízo deferiu a penhora sobre o imóvel. Sobreveio nova impugnação e sob mesmo fundamento. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que se trata de questão preclusa. Nas razões recursais, o agravante repristinou a tese de que se trata de bem de família, destinado à sua moradia, logo impenhorável por imperativo legal. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para desconstituir a penhora. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar a hipossuficiência e a se manifestar quanto a eventual preclusão da matéria, que poderia constituir óbice ao conhecimento do recurso, anexou tão somente documentos que comprovariam a hipossuficiência (ID 73965365). É o relatório. Decido. 1. Gratuidade de justiça e preparo Inicialmente, verifico que o agravante teve o benefício da gratuidade de justiça deferido no bojo dos embargos à execução de n. 0729884-24.2024.8.07.0001. Assim, revogo o item “1” do despacho de ID 73465017 e dispenso o recolhimento do preparo. 2. Preclusão Conforme relatado, a tese acerca da impenhorabilidade do imóvel já foi rejeitada por decisão proferida aos 10/03/2025: “O executado EDUARDO LUIZ DA ROCHA apresentou impugnação à penhora requerida pela parte exequente sobre o imóvel de matrícula n.o 32.398, do 2o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, registrado em seu nome. Alegou, em síntese, que o imóvel em questão tratar-se-ia de bem de família, por ser utilizado para fins residenciais por ele e por seu núcleo familiar, e que, portanto, estaria protegido de medidas expropriatórias, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90 (id. 224048152). A parte exequente exerceu seu contraditório em id. 226625663, sustentando a inaplicabilidade da proteção legal ao caso. É o relato do essencial. Decido. Prima facie, deve-se esclarecer que sobre o imóvel em questão ainda não há qualquer medida de penhora ou indisponibilidade decretada por este Juízo, que se limitou a determinar a expedição de ofício à atual credora fiduciária do executado, solicitando informações a respeito do contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia (id. 222057307). Além disso, a presente execução almeja o pagamento de dívidas condominiais provenientes do próprio imóvel indicado à penhora. Assim, aplicável o afastamento da proteção legal reivindicada, por configurar a hipótese prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei 8.009/90, que assim estabelece: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; A exceção à impenhorabilidade é também prevista no Código Civil, em seu art. 1.075, segundo o qual "o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio". Em casos semelhantes, o e. TJDFT também já decidiu nesse sentido, conforme se infere do seguinte julgado: (...) Por fim, infere-se que o imóvel em questão possui natureza comercial, tendo sido registrado como uma "loja", sendo presumível que a sua finalidade primária não é a residencial, como genericamente alegado pelo executado, sem amparo em nenhuma espécie de elemento probatório. Pelo exposto, rejeito a impugnação prévia à penhora e indefiro o pedido de reconhecimento de natureza de bem de família sobre o imóvel em questão. Aguarde-se o retorno do ofício enviado à instituição financeira nos termos do despacho de id. 222057307.” A decisão foi divulgada no DJ-e no dia 12/03/2025 e não houve recurso, operando-se a preclusão. Após o deferimento da penhora, sobreveio nova impugnação, quando o devedor se limitou a repristinar os mesmos fundamentos já analisados e rejeitados. O ato judicial que respondeu à reiteração do pedido em nada inovou quanto à decisão anterior, cujos fundamentos já eram conhecidos do recorrente. Portanto, tem natureza jurídica de despacho, ato judicial irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entender de modo diverso significaria deixar ao alvedrio da parte a possibilidade de reiterar questões já preclusas a qualquer momento e reabrir a possibilidade de recorrer mediante simples repetição do pedido. Assim, inarredável a inadmissibilidade do recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. 3. Dialeticidade Mas ainda que fosse possível superar a preclusão – o que não se acredita ser alcançável - o recurso padece também de vício de dialeticidade. O ato judicial agravado foi proferido nos seguintes termos: “O executado EDUARDO LUIZ DA ROCHA apresentou nova impugnação à penhora decretada sobre os direitos aquisitivos a ele pertencentes relacionados ao imóvel de matrícula n.o 32.398, do 2o Ofício do Registro Imobiliário do DF. Nela, houve a reiteração dos argumentos já apresentados em impugnação prévia, sustentando que o imóvel em questão se trata de bem de família por ser utilizado para fins residenciais por ele e por seu núcleo familiar, e que, portanto, estaria protegido de medidas expropriatórias, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90 (id. 231222751). Suas teses já foram devidamente apreciadas e rejeitadas em decisão de id. 228290131, cuja fundamentação é aqui citada para fins de economia processual: (...) Além disso, a presente execução almeja o pagamento de dívidas condominiais provenientes do próprio imóvel indicado à penhora. Assim, aplicável o afastamento da proteção legal reivindicada, por configurar a hipótese prevista no art. 3o, inc. IV, da Lei 8.009/90, que assim estabelece: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) IV - para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar; A exceção à impenhorabilidade é também prevista no Código Civil, em seu art. 1.075, segundo o qual "o bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio". Em casos semelhantes, o e. TJDFT também já decidiu nesse sentido, conforme se infere do seguinte julgado: (...) Por fim, infere-se que o imóvel em questão possui natureza comercial, tendo sido registrado como uma "loja", sendo presumível que a sua finalidade primária não é a residencial, como genericamente alegado pelo executado, sem amparo em nenhuma espécie de elemento probatório. Pelo exposto, rejeito a impugnação prévia à penhora e indefiro o pedido de reconhecimento de natureza de bem de família sobre o imóvel em questão. Assim, não tendo havido modificação nas circunstâncias fático-jurídicas que ensejaram a formação do entendimento externado na aludida decisão, nem a juntada de novos elementos probatórios para a comprovação das alegações formuladas, tem-se que a matéria em questão encontra-se preclusa, ao menos neste grau de jurisdição. Em caso de irresignação com o entendimento externado por este Juízo, caberia à parte executada a sua impugnação através do meio recursal disponível visando à sua reforma ou cassação - o que não foi feito. Pelo exposto, e mantendo o entendimento já externado em decisão anterior, rejeito a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Prossiga-se na forma determinada em decisão de id. 230443040 para a efetivação da medida constritiva, a começar pela expedição de mandado de avaliação e intimação.” O juízo deixou de acolher a nova impugnação sob o pálio de que a matéria estaria preclusa. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a repristinar a mesma tese de que o bem é impenhorável. Ou seja, olvidou-se de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que a questão já foi decidida e encontra-se preclusa. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos.” Intimem-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator